Tribunal: TJMT
Processo: 1017612-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1017612-19.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Provas, Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), E. C. D. S. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO INACIO VIEIRA - CPF: 274.639.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
AÇÃO PENAL PARA APURAR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA - PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PGJ –
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO –
ART. 23 DA LEI Nº
12.016/2009
–

PRAZO DECADENCIAL CONTADO DA CIÊNCIA DA DECISÃO E NÃO DA RECONSIDERAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT
–
PREJUDICIAL

ACOLHIDA– PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do
mandamus
tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de
reconsideração
ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.”

(
AgInt
no RMS nº 58.421/SP)

“O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado, sendo irrelevante o manejo de pedido de
reconsideração
ou de impetração de habeas corpus. Submetendo-se o prazo para a impetração do
mandamus
à natureza decadencial, não há que se falar, na espécie, em
suspensividade
ou interrupção.”
(
TJMT,
AgRCrim
0054917-40.2010.8.11.0000)

“Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.”
(STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1627784/GO)

“Impetrado o mandado de segurança após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperioso reconhecer a decadência do direito da parte de se valer do
mandamus
.”
(
AgRg
no RMS nº 61.363/SP
)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
1017612
-
19
.202
1
.8.11.0000

-
COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

IMPETRADO
(S):
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
1ª
VARA
ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA
COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

M
andado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PUBLICO
ESTADUAL
contra ato comissivo atribuído ao
Juízo
d
a
1ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos d
a ação penal
PJE
0002177-58.2020.8.11.0064
, que
suspendeu a realização de audiência por videoconferência e determinou a
“escuta especializada”
da
vítima
de estupro de vulnerável
–
arts
.
217-A
,
do CP - (
ID
103856966-fls. 14/18, 30/32
).

O impetrante sustenta que
a

vítima de crime sexual [com 12 anos de idade]
tem direito de
não ser
inquirida
com a
“escuta especializada”
e
,
posteriormente
,
com o
“depoimento especial”
.

Requer a concessão da segur
ança liminarmente para
suspender a

“escuta especializada”
. Subsidiariamente, a exclusão dos quesitos apresentados pelo denunciado
(ID
103856959
)
.

Em
07
.
10
.2021
, o Des. Pedro Sakamoto, em substituição legal,
de
feriu o pedido liminar para suspender a escuta especializada da vítima
(ID
104759959
).

O impetrado prestou informações (ID 106393965).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo não conhecimento do

mandado de segurança ou sua denegação, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ENTRE A DATA DO ATO IMPUGNADO [08.04.2021] E A IMPETRAÇÃO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA [29.09.2021] TRANSCORRERAM-SE MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE MODO QUE “A INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA TORNA INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO WRIT, CONDUZINDO, AO REVÉS, À SUA PREMENTE EXTINÇÃO, A QUAL, INCLUSIVE, SE PODERIA OPERAR IN LIMINE, NOS TERMOS DO ART. 10 DA MESMA LEI N. 12.016/2009” (STJ, RMS 055442, RELATOR: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DECISÃO MONOCRÁTICA PUBLICADA EM 11.10.2017). COMO O DELITO SEXUAL QUE SE APURA É GRAVE, BEM COMO PELO FATO DE JÁ SE TRATAR DE AÇÃO PENAL, O DEPOIMENTO ESPECIAL É A MEDIDA MAIS ACERTADA, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 13.431/2017, SOBRETUDO QUANDO JÁ FORAM REALIZADAS TRÊS ESCUTAS ESPECIALIZADAS, COMO É O CASO DOS AUTOS. O PARECER É PELO JULGAMENTO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CPP, ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 E ART. 485, IV, DO CPC, EM FACE DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. CASO A AÇÃO MANDAMENTAL SEJA ADMITIDA, PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(
Wesley Sanchez Lacerda
,
Promotor de Justiça designado
, ID. 107712952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o não conhecimento do mandado de segurança
por
que
“entre a data do ato impugnado [08.04.2021] e a impetração deste mandado de segurança [29.09.2021] transcorreram-se mais de 120 (cento e vinte) dias
”
.

No caso, e
m
08
.
4
.202
1
,
o Juízo d
a
1ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis determinou a suspensão da audiência de instrução e julgamento
que estava designada para 12/04/2021 e determinou a realização de “escuta especializada” da suposta vítima
,
nestes termos:

“
Trata-se de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em face de Antônio Inácio Vieira, qualificado, imputando-lhe a prática delituosa prevista no art. 217-A
c.c
71 e 226, II, todos do CP c/c
as Lei 8.072/90
e 11.340/06, tendo como vítima
Emanuelly

Crystina
da Silva
Crespilho
.

A denúncia foi recebida em 13/03/2020 (id. 41395096 – páginas 73/75).

O denunciado, devidamente citado, apresentou resposta à acusação (id. 43123366), arguindo preliminar de ausência de justa causa para seguimento da ação penal.

A preliminar foi afastada e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2021, às 13:00 horas (id. 46490322).

II –

O Juízo está a, por ora, SUSPENDER o ato que designou a audiência de instrução e julgamento, a qual deve ser realizada de forma UNA.

Como se sabe, em crimes que envolvam crianças e adolescentes, é imprescindível a escuta especializada da vítima, conforme implementação da Recomendação nº 33/2010 do CNJ e da Lei n. 13.431/2017.

A intensão do legislador é evitar o desencadeamento de prejuízos que possam ocasionar em crianças e adolescentes que compareçam perante o Judiciário, para serem ouvidos, como vítimas e testemunhas, de modo a garantir a máxima preservação em relação aos eventuais fatores de
revitimização
ou vitimização secundária.

[...]

Desde o dia 25/02/2021 as atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso se encontram suspensas, de acordo com as determinações contidas na Portaria Conjunta Nº 256 de 25/02/2021, do E. Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso
, em decorrência da Pandemia causada pelo novo Corona Vírus.

Somado a isso, a Resolução 329 de 30/07/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 18, parágrafo único, I, estabelece: [...]

Em decorrência do regime de
teletrabalho
, resta impossibilitada a realização de depoimento sem dano, pois não há como proceder a escuta especializada da menor, acompanhada pela equipe multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum.

Além disso, por se tratar de crime que, em tese, atinge a dignidade sexual da criança, está vedada a realização de ato por videoconferência que vise a oitiva de criança que seja vítima, nos termos do citado art. 18, parágrafo único, I, da Resolução 329 de 30/07/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, tendo por base os princípios da busca da verdade real, celeridade processual, vedação das provas ilícitas e a proteção integral à criança, o Juízo SUSPENDE a realização da audiência de instrução e julgamento e determina a realização de estudo psicossocial, a ser elaborado pela Equipe
Multidisciplinar, visando a realização de ESCUTA ESPECIALIZADA da suposta vítima/menor
Emanuelly

Crystina
da Silva
Crespilho
, nos termo
s do art. 7º da Lei 13.431/2017
, devendo ser observado o procedimento estabelecido da referida lei.

Para tanto, as partes deverão, se assim entenderem, em 05 (cinco) dias, contados da intimação, apresentem seus quesitos/questionários para serem respondidos pela equipe do Juízo, sob pena de preclusão.

Com a apresentação do laudo, ciência ao MPE e Defesa Técnica e, em seguida, promova-se nova conclusão dos autos.

A providência adotada pelo Juízo não ocasionará prejuízo às partes, pois, em matéria de nulidade, exige a concreta demonstração do prejuízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A medida utilizada, a um só tempo, visa preservar o direito maior da criança, consistente na pr
oteção integral (art. 1º do ECA
) e, também, garante a sociedade e ao acusado o um processo sem demora (art. 5º, LXXVIII da CF). Além disso, a vítima/menor, na linha da proteção integral, será ouvida por profissionais habilitados, com conhecimentos específicos para lidar com a situação de suposto crime contra a dignidade sexual.

Por fim, ressalta-se que o Juízo, frisa-se, prestigia a audiência una, nos termos do art. 400, §1º do CPP, para que não haja o fracionamento da oralidade, com o objetivo de promover, de forma célere, a prestação jurisdicional.

O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, nos termos do art. 234-B do Código Penal
.”
(
João Filho de Almeida Portela
, j
uiz de Direito
– ID
103856966-fls.14/18
)

O
órgão do Ministério Público
Estadual
foi intimado da referida decisão
ainda em 08.04.2021,
(ID 103856966-
fls.
19) e
,
em
manifestação datada de
22.04.2021,
não
apresent
ou
quesitos e formulou pedido de reconsideração

para suspensão
da “escuta especializada”
.

Em
16
.
9.2021
,
o pedido de
reconsideração
foi indeferido
nos seguintes termos:

“
O Parquet, em 22/04/2021, deixou de apresentar seus quesitos, esclarecendo que é imprescindível realizar o depoimento sem dano. Afirmou que já foi realizada escuta especializada com a vítima, entretanto, as escutas especializadas devem ser colhidas sem finalidade de persecução penal judicial e sem quesitos ligados
aos fatos descritos na denúncia. Assim, pugnou pelo
cancelamento da escuta especializada e a designação de depoimento especial com a vítima após o retorno das atividades presenciais (id. 53981240).

II – O Juízo está afastar o pedido formulado pelo MPE no id. 53981240. Inicialmente, vale ressaltar que o estudo que foi realizado, informado pelo Ministério Público, foi elaborado pela equipe multidisciplinar do Município de Rondonópolis, com o objetivo de verificar o estado familiar e psicológico que a vítima se encontra, como se observa no id. 42436118 – páginas 111/113:

“
A Equipe realizou acolhida em 04 de novembro de 2019 e compareceu a criança e sua genitora, Sra.
Leiloane
.

A família reside em casa alugada. A genitora nos relatou o acontecido e diz que a filha não tem desejo de votar a morar com a avó e que já foi encaminhada para atendimento psicológico, porém, está apenas aguardando um horário compatível com o da família.

Emanuelly
relata estar feliz morando com sua mãe e diz se dar bem com seu padrasto. Se mostrou bastante falante. A criança está matriculada na Escola Estadual Edith Pereira Barbosa, no 5º ano no período vespertino.

Enquanto Proteção Social Especial (PSE) ofertamos serviços, programas e projetos de caráter especializado, com objetivo de contribuir para o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, sendo assim, é nosso dever orientar as famílias quando seu papel protetivo, auxiliando em todos os processos necessários a fim de garantir a segurança e direitos da criança e adolescente.

A equipe estabeleceu vínculo com a criança, e a família foi inserida no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) onde será acompanhada através das oficinas quinzenais e d
os atendimentos particularizados
”
.

Ressalta-se que a equipe multidisciplinar do Juízo, dotada de conhecimento técnico e especializado, que irá realizar a escuta especializada.

Ademais, não há qualquer vedação legal que possa resistir ao entendimento outrora exarado, pois a providência adotada pelo Juízo não ocasionará prejuízo às partes, tendo em vista que, em matéria de nulidade, exige a concreta demonstração do prejuízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registra-se que o MPE, apesar de não ter apresentado os quesitos, se manifestou nos autos após o prazo fixado na decisão de id. 53011576, estando precluso o pedido formulado no id. 53981240.

Desta forma, indefere-se o pedido formulado pelo MPE no id. 53981240.

Cumpra-se integralmente a decisão constante no id. 53011576, observando os quesitos apresentados pela defesa do denunciado no id.
53477650.
”

(João Filho de Almeida Portela, j
uiz de Direito
– ID 103856966-fls.30/32)

Pois bem.

O ato decisório

que
suspendeu a audiência de instrução e julgamento [que estava designada para 12/04/2021] e determinou a realização de “escuta especializada” da suposta vítima,
foi
prolatado
em
08.4.2021

(ID 103856966-
fls.
14/18).

Este mandado de segurança foi impetrado em
29.9.2021
, ou seja, após
120
(
cento e vinte
)
dias
.

Para justificar seu cabimento,
em 22.4.2021
o impetrante
formulou pedido de reconsideração [sem previsão de efeito suspensivo]
,
indeferido em
16.9.2021
.

Ocorre que o
termo inicial do prazo para interposição de Mandado de Segurança é a ciência do ato impugnado
[08.4.2021]
e não da decisão de pedido de reconsideração.

Sobre o tema, c
olhe-se julgados do c. SJT e TJMT:

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do
mandamus
tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de
reconsideração

ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.”

(
AgInt
no RMS nº 58.421/SP – Relator: Ministro Herman Benjamin – 9.6.2020)

“O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado, sendo irrelevante o manejo de pedido de
reconsideração

ou de impetração de habeas corpus. Submetendo-se o prazo para a impetração do
mandamus
à natureza decadencial, não há que se falar, na espécie, em
suspensividade
ou interrupção.”
(
TJMT,
AgRCrim
0054917-40.2010.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, Julgado em 08/07/2010, Publicado no DJE 22/07/2010)

Logo, reconhece-se a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei nº 12.016/09, art. 23), razão pela qual este mandado de segurança não deve ser admitido, como bem pontuou a i. Procuradoria Criminal Especializada

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID
107712952
).

Colacionam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.”
(STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1627784/GO – Relator: Min.
Og
Fernandes - 6.9.2019)

“Impetrado o mandado de segurança após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperioso reconhecer a decadência do direito da parte de se valer do
mandamus
.”
(
AgRg
no RMS nº 61.363/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2019
)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a prejudicial e
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos art. 3º do CPP c/c nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC, c/c artigo 23 da Lei n.
12.016/09
,
revogada a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022